Tribunal: TJES
Processo: 5016044-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016044-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIDE MARA MARINHO CARONI e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA EXECUTIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado eletronicamente em desfavor do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de litispendência em relação ao cumprimento já em trâmite nos autos físicos nº 0028580-81.2014.8.08.0024, nos quais fora expedido o ofício requisitório de precatório nº 311/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de novo cumprimento de sentença em meio eletrônico configura litispendência em relação ao cumprimento já em curso na via física; (ii) verificar se há interesse processual na propositura da nova execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A duplicidade de execuções sobre o mesmo título executivo, com idêntico crédito e partes, caracteriza litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, ainda que uma das execuções tenha sido proposta para fins de digitalização.
4.
A virtualização de processo físico, regulamentada pelo TJES, não autoriza a instauração de nova relação processual com nova numeração, mas apenas a migração de suporte, devendo preservar o histórico e os atos processuais já praticados.
5.
A existência do ofício requisitório nº 311/2021 expedido nos autos físicos comprova que a jurisdição executiva já se encontrava exercida e em fase adiantada, restando apenas atos administrativos para o cumprimento do precatório.
6.
A propositura de novo cumprimento de sentença no PJe, com o mesmo objeto da execução física, além de redundante, acarreta risco de duplicidade de pagamentos e tumulto processual, o que justifica a extinção do feito.
7.
A ausência de utilidade da nova demanda, diante da requisição já expedida no processo físico, revela a inexistência de interesse processual na nova execução.
8.
O arquivamento administrativo do processo físico não impede sua reativação para conclusão do pagamento, não havendo fundamento para a instauração de novo feito executivo. I
V. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
Configura litispendência a instauração de novo cumprimento de sentença eletrônico quando já existente execução em curso na via física com expedição de requisição de precatório.
11.
Não há interesse processual em nova execução que objetiva a satisfação de crédito já requisitado em processo anterior.
12.
A digitalização de processos físicos não autoriza a formação de nova relação processual autônoma com base em título executivo já em execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEIDE MARA MARINHO CARONI
,
MARINA MARINHO CARONI
,
FELIPE MARINHO CARONI
e
VITOR SALIM RESK CARONI
em face da r. sentença do evento 9113749, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que extinguiu o presente cumprimento de sentença proposto em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da existência de litispendência com o cumprimento manejado nos autos principais de nº 0028580-81.2014.8.08.0024, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a propositura da presente ação pela parte Exequente objetiva apenas a apresentação das peças necessárias para a formação do precatório correspondente ao ofício requisitório n°. 311/2021, expedido nos autos da ação principal de n°. 0028580-81.2014.8.08.0024.
” (evento 9113749).

Asseverou que “
a manutenção destes autos configura hipótese de litispendência em face do cumprimento de sentença já proposto nos autos da ação principal.
” (evento 9113749).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, mormente quando sopesado que foi devidamente efetuado o recolhimento em dobro do preparo (evento 10400899), após a determinação (evento 10049892) deste relator (art. 1.007, §4º, do CPC), razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, a instauração do cumprimento de sentença nos autos físicos de nº 0028580-81.2014.8.08.0024, no qual foi alcançada a fase de expedição do precatório, demonstra que a propositura de novo cumprimento de sentença de forma eletrônica configura flagrante litispendência na seara executiva, já que há identidade do título executivo e do crédito perseguido.

A digitalização, conforme regulamentada pelo TJES, é um procedimento de virtualização de um feito já existente, mantendo-se o seu histórico e prevenções. O protocolo do processo nº 5016044-69.2022.8.08.0024 não foi uma virtualização dos autos físicos, mas sim uma reiteração da petição de cumprimento de sentença, o que gerou uma nova numeração e uma nova relação processual sobre o mesmo objeto.

A existência do ofício requisitório nº 311/2021 nos autos físicos é a prova material de que a jurisdição executiva já estava sendo exercida e estava próxima de seu exaurimento com a remessa ao Tribunal. O ajuizamento de uma segunda via executiva não encontra amparo no ordenamento, pois o direito ao crédito é único.

A teoria da identidade das causas, aplicada à execução, obsta que o credor utilize dois canais processuais distintos para satisfazer a mesma obrigação pecuniária, sob pena de gerar um risco de duplo pagamento ou, no mínimo, um tumulto processual desnecessário.

O Ato Normativo nº 024/2021, em seu artigo 4º, §1º, inciso I, dispõe que os pedidos de cumprimento definitivo de sentença devem ser realizados no PJe, devidamente instruídos com as peças necessárias. No entanto, essa norma aplica-se à inauguração da fase executiva de processos que estavam suspensos ou aguardando o trânsito em julgado, e não para processos onde a execução já estava em trâmite avançado e com requisição de precatório expedida na via física (evento 9113745).

Na realidade, a determinação para que a parte instrua o pedido no PJe visa a migração do suporte (do papel para o digital), e não a criação de uma lide paralela.

Para além da litispendência, a manutenção da sentença de extinção justifica-se pela flagrante ausência de interesse processual na modalidade utilidade, pois, consoante demonstrado pelo Estado do Espírito Santo e corroborado pelos documentos dos autos, a requisição de precatório nº 311/2021 já havia sido formalmente expedida no processo físico.

O que restava para a satisfação do crédito era um ato meramente administrativo: o comparecimento do patrono em cartório para o fornecimento de cópias de RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários para a formação física do precatório junto ao Tribunal, o que constou na própria intimação dos recorrentes naquele cumprimento de sentença (evento 9113744).

Ao abrir um novo processo, os apelantes paradoxalmente retardaram a satisfação do próprio crédito, gerando um incidente processual que culminou nesta apelação. A utilidade deste processo é nula, pois ele visa obter o que já foi concedido: a requisição de pagamento contra a Fazenda Pública.

Ademais, a lei processual estabelece que a litispendência se resolve pela extinção do processo que foi distribuído por último, sendo que o arquivamento (evento 9113753) do cumprimento de sentença de nº 0028580-81.2014.8.08.0024 é meramente administrativo e pode ser revertido para o prosseguimento da expedição do precatório 311/2021, em especial diante da confirmação da extinção do presente feito.

Acrescente-se, ainda, que os apelantes deram causa indevida a este feito, porquanto o que se facultou foi a digitalização do processo 0028580-81.2014.8.08.0024, e não a inauguração de um novo cumprimento de sentença.

Aliás, se o processo eletrônico prosseguisse, o Tribunal de Justiça seria confrontado com dois pedidos de precatório para o mesmo débito: um originado do ofício 311/2021 (físico) e outro que viria a ser gerado no PJe, o que acentua o acerto da sentença terminativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária perante o juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.